Tribunal: TJES
Processo: 0001371-28.2018.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001371-28.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERISTON DO AMARAL SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora alega ser servidor público municipal e exercer o cargo de auxiliar administrativo, desde 31/12/1990. Relata que o município requerido instituiu através da Lei 2.052, de 11 de novembro de 1999, em seu artigo 110 o direito à percepção da gratificação constante no art. 110, §1º e 2º da referida lei. Aduz que ao requerer a gratificação à administração pública municipal, foi concedido o percentual de 22,44% (vinte e dois, quarenta e quatro por cento) sobre o vencimento da requerente, mas, em 2009, houve a suspensão do pagamento do referido adicional de assiduidade no patamar deferido por processo na própria administração pública. Assim, pleiteia que seja determinado à requerida que apresente o processo de concessão do percentual de 22,44% ao requerente, bem como o processo administrativo que deu nova interpretação a lei 2.052/99 retirando o percentual percebido e, por fim, que seja condenado o requerido ao pagamento dos valores referentes ao adicional de assiduidade no período de setembro/2009 a outubro/2013.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, o requerido pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Inicialmente, analisando o caderno processual e os documentos nele constantes, verifico que não restou configurado o instituto da prescrição, haja vista a contagem do prazo prescricional ter se iniciado a partir da decisão administrativa que reconheceu nova interpretação aos percentuais referentes à assiduidade, cuja data é 08/10/2013 (fls. 74 e 75) e a ação em comento foi proposta no dia 05/10/2018.

4. Prosseguindo-se, verifica-se que a controvérsia ora posta em julgamento gira em torno de saber se fora ilegal, ou não, o ato administrativo que retirou o adicional de assiduidade outrora concedido ao requerente. Penso que sim, e isto por duas razões distintas. Em primeiro lugar, cumpre observar que o requerente preencheu, satisfatoriamente, todos os requisitos legais para auferir o benefício de adicional de assiduidade por tempo de serviço, pois foram atendidos os pressupostos previstos no art. 110, da Lei Municipal n° 2.052/99. A propósito, em sede de parecer jurídico emitido pela Controladoria Municipal, foi reconhecido em favor do requerente, na esfera administrativa, que a suspensão do adicional de assiduidade foi indevida, conforme extrai-se das fls. 114 dos autos.

5. A superveniência da Lei Municipal n° 2.277/05, que alterou a regulamentação do benefício de adicional de assiduidade, não tem o condão de atingir o direito já adquirido pelo requerente, fazendo com que este perca o percentual relativo ao adicional de assiduidade outrora concedido nos moldes do reportado art. 110, da Lei Municipal n° 2.052/99. Não se olvida que, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE no 563965, a Suprema Corte fixou a tese jurídica de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Entrementes, se o servidor, à época da promulgação de uma nova lei (lei revogadora) que altere o seu regime jurídico (do servidor), já preenchia todos os requisitos para auferir um benefício com base na lei anterior (lei revogada), o servidor fará jus ao benefício com base em tal lei anterior (lei revogada), isto em respeito ao princípio constitucional do direito adquirido (o direito já havia sido incorporado ao seu patrimônio quando da vigência da nova lei). Somente a partir de então é que o servidor se submeterá às regras preconizadas na nova lei, não podendo se opor à sua incidência, porquanto, agora sim, se aplica o entendimento no qual não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico.

6. Desta forma, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral CONDENANDO o Município de Conceição da Barra ao pagamento dos valores referentes ao adicional de assiduidade no período de setembro/2009 a outubro/2013.

7. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)